Tribunal: TJPA
Processo: 0804550-34.2021.8.14.0024
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804550-34.2021.8.14.0024

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VALDELINO RABELO ALVES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE D
ISTINÇÃO
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há
quatro
questões em discussão:
(i) analisar a alegada
falta de fundamentação

(
ii
) analisar a violação ao princípio da colegialidade
(
i
i
i
) definir a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.150/STJ ao caso concreto; e (
i
v
) estabelecer se existe distinção apta a afastar a incidência do precedente repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de ausência de fundamentação. Inconformismo da parte recorrente com o resultado contrário ao seu interesse.
Inocorrência de violação ao art. 489 do CPC.

2.
ausência de violação ao princípio da colegialidade.
Decisão monocrática do Vice-Presidente fundada no art. 1030,
I,

“
b”,
do
CPC.

2.

O acórdão recorrido reconhece que a demanda versa sobre falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão de conta vinculada ao PASEP, e não sobre definição de índices de atualização monetária ou expurgos inflacionários.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por má gestão, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos em contas do PASEP.

4.
A alegação de
distinguish
ing
não se sustenta, pois não demonstrada peculiaridade fática ou jurídica que afaste a aplicação da tese vinculante do Tema 1.150/STJ.

5.
É cabível a negativa de seguimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Incide a tese do Tema 1.150/STJ nas ações que discutem falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2.A inexistência de distinção relevante autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021; 1.030, I e § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023 (Tema 1.150); STJ,
AgInt
no REsp nº 1.878.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
16
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
29 de abril a 7 de maio de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz
Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A (Id. Num.
33310651
) com fulcro no art. 1.021, do
CPC

c/c art. 1.030, §2º, do C
PC
, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (Id. Num.
31556178
), que negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica em recurso repetitivo firmada no tema 1150, do STJ.

Aduz violação do art. 11 e 489, § 1º

do CPC
e art. 93, IX da CF ante a ausência de fundamentação.

Alude
violação ao
art. 1030, I, “b” do CPC
, por inobservância ao
princípio da colegialidade e
extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade recursal.

Sustenta
que a decisão monocrática
recorrida
incorreu em
desacerto
ao aplicar a tese firmada no Tema 1150 do STJ.

Alegou
que
o caso demanda exame jurídico sobre critérios de remuneração e indexação, e que o recorrente não possui ingerência para definir o índice
.

Diz que
o
r
ecurso
e
special sustenta, de modo direto, que a legitimidade do Banco do Brasil deve se restringir às hipóteses de falha operacional relativa à prestação do serviço, não abrangendo discussões que envolvam gestão e definição de indexadores, matérias atribuídas à União
.

Alude que
a utilização do Tema 1.150 como fundamento conclusivo para afastar, de forma automática, qualquer debate sobre presença da União e competência revela inadequação metodológica
.

Ao final,
requer
o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a consequente admissão do recurso especial.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (Id. Num.

34336217
).

É o relatório, inclua-se o pleito em pauta do plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No que diz respeito a alegada falta de fundamentação, a decisão
encontra-se devidamente fundamentada,
aplicando
o tema 1150/STJ, pois que o recorrente
é parte legítima para figurar no p
o
lo passivo da demanda
que trata da responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na prestação de serviço, no caso,
má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

A mera insatisfação do recorrente com a decisão contrária aos seus interesses, não justifica a alegação de falta de fundamentação. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. TESE RECURSAL DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 E 356 DO STF. NORMA INFRALEGAL (RESOLUÇÃO CONAMA) NÃO APRECIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO FATO CONSUMADO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR OU DEGRADAR O MEIO AMBIENTE. RIO PARANÁ. PORTO FIGUEIRA. CASAS DE VERANEIO. PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO FUNDIÁRIA. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pelas partes recorrentes. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos
arts
. 489 e 1022 do CPC.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a tese de violação à reserva de plenário sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

3. O Tribunal de origem foi expresso ao abordar a questão da ocupação em área de preservação permanente, justificando a decisão com base na consolidação urbana e na proporcionalidade da medida.

4. A decisão de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é inadequado o reconhecimento de proteção de área consolidada e de regularização fundiária em área de preservação permanente referente à mesma localidade dos autos, Porto Figueira no Estado do Paraná. Precedentes.

5. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar-lhes parcial provimento no sentido de julgar procedente a ação civil pública.

(REsp n. 1.625.993/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

A
inda
n
o que concerne à alegada violação ao princípio da colegialidade
, melhor sorte não
assiste ao recorrente, uma vez que
a negativa de seguimento
em caso de
recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do STF ou do STJ
, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos,

compete
, no caso,
ao
Vice
-

P
residente, nos termos do art. 10
30, I, b do CPC
. Neste
sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. COMPETÊNCIA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Contra a decisão da presidência do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso especial
ou extraordinário, ao argumento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, cabe apenas agravo interno, sendo inadmissível o agravo em recurso especial (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).

2. Entretanto, a presente hipótese não trata da pretensão de se verificar a correção do juízo de conformismo exercido pelo Tribunal de origem ao tema fixado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, mas sim de se impugnar questão procedimental adotada pela Corte estadual, qual seja, se a Presidência do Tribunal de segundo grau possui competência para realizar o juízo de conformidade ou se é imprescindível a remessa dos autos ao órgão fracionário prolator do acórdão impugnado por meio de recurso excepcional, ou seja, aponta-se violação à legislação federal, merecendo ser conhecido o recurso especial.

3. A determinação da Ministra
Cármen
Lúcia, do STF, foi de que os autos fossem devolvidos ao TJGO para, quanto ao Tema 339/STF, observar o procedimento previsto no art. 1.030, I e II, do CPC/2015.

4. De acordo com as regras dos
arts
. 1.030, I e II, e 1.040, I e II, do CPC/2015, é da competência do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal
de segundo grau a realização do juízo de conformidade com as teses firmadas pelos Tribunais Superiores em precedentes vinculantes, o qual deverá negar seguimento ao recurso especial ou recurso extraordinário que esteja de acordo com a tese repetitiva ou firmada em repercussão geral, tanto é que a própria lei prevê o cabimento de agravo interno contra essa decisão, caso em que o Órgão Especial da Corte a quo poderá verificar a correção da decisão monocrática.

4.1. Interposto o agravo interno, o Órgão Especial do Tribunal poderá desprover o agravo, concordando com o desfecho proposto pela Presidência ou poderá discordar da decisão agravada, dando provimento ao agravo interno a fim de, reconhecendo a discrepância entre o entendimento do acórdão recorrido e a tese firmada pelas Cortes Superiores, determinar o retorno dos autos ao órgão fracionário para realizar eventual juízo de retratação.

5. De outro lado, caso o Presidente ou o Vice-Presidente constate a contrariedade do acórdão recorrido ao tema fixado em precedente vinculante - e somente nesta hipótese - os autos serão remetidos ao órgão fracionário prolator da decisão para, se assim entender, realizar o juízo de retratação. Portanto, necessária a reforma do
acórdão do Órgão Especial que cassa a decisão de Presidência por considerar incompetente para exercer o juízo de conformidade.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.890.526/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)

Sendo assim,
a decisão monocrática proferida, não viola o princ
ípio da colegialidade, haja vista, a autorização expressa
para
a prolação da decisão monocrática.

No
que diz respeito ao
mérito,
também
não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legitimidade do Banco do Brasil quanto aos serviços bancários relacionados ao PASEP.

O acórdão recorrido, proferido pela Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal, reconheceu a responsabilidade do banco agravante, por não se tratar de hipótese de aplicação de índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo,
mas sobre responsabilidade decorrente da
“
má
administração
do banco,
em relação ao saldo da conta do PASEP
da recorrida,
resultando em um dano patrimonial que requer reparação
”
.

Com efeito,
afastou os argumentos apresentados pelo agravante quanto à suposta responsabilidade da União, sob o
fundamento de que
esta
apenas define os índices de atualização do fundo. No voto condutor, consignou-se:

O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, com base no Tema 1150 do STJ.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado (ID 26952614, fls. 6-7 da versão em PDF do acórdão) enfrentou expressa e fundamentadamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, aplicando corretamente a tese I do Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade do Banco para responder por falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques. Constou no acórdão:

"Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no
DJe
de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

‘I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido
programa; (...)'

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste. (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade."

A argumentação do Banco sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo não se aplica ao caso concreto, que trata de falha na gestão da conta individual, e não de questionamento dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor. A matéria foi devidamente analisada.

Desse modo, constata-se que a decisão agravada se apresenta em conformidade ao precedente vinculante ao norte transcrito, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento
no sentido de que o Banco do Brasil é legitimado para compor o polo passivo das demandas semelhantes à dos autos.
Assim decidindo
:

É amplamente reconhecido que o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº 8/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do
setor privado pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 consolidou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares
nºs
7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por
cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 239, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, direcionando-os ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do PASEP deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos
participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao PASEP, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo 3º da LC nº 26/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do PASEP dos trabalhadores,
limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A
., conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar,
a administração do Programa

é de competência do Banco do Brasil S.A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador
. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à referida instituição gestora.

Com efeito, cumpre ressaltar que a presente demanda não visa discutir aplicação de índices nas contas do PASEP ou restituição decorrente de expurgos inflacionários,
matérias
já pacificadas no âmbito do Poder Judiciário. O objetivo é a reparação do valor da cota destinada ao PASEP, considerando que, conforme demonstrado, o Banco
r
éu deixou de cumprir sua obrigação de preservar o patrimônio acumulado na conta, devendo responder objetivamente pela má prestação do serviço.

No caso em análise, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão de cúpula na esfera infraconstitucional, razão pela qual se revela correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1150/STJ.

Por conseguinte, embora o agravante tenha suscitado distinção, não comprovou que a situação concreta divergia da tese
aplicada, tampouco que se tratava de hipótese de superação do precedente.

Para corroborar, segue entendimento jurisprudencial:

“(...) VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.
No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
.
Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A
., o que define a competência da Justiça Comum estadual. Precedentes do STJ" (STJ,
AgInt
no REsp 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/02/2021).

No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.872.808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt
no REsp 1.882.478/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt
no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/12/2020.” (
AgInt
no REsp 1867341 / DF).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.150/STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo por fundamento a existência de valores supostamente devidos em razão da má gestão de sua conta PASEP. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente reconhecendo a prescrição da pretensão da agravante. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, vinculado ao Tema n.
1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: "i
) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." Nesse sentido: (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023.)

III - Para rever as conclusões do acórdão ora recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: (
AgInt
no REsp n. 2.184.637/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

IV - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.182.887/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Sendo assim, o recurso especial, portanto, teve corretamente o seu seguimento negado, com base no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela decisão ora recorrida, já que
se encontra
em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STJ motivo pelo qual deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, voto no sentido de
DES
PROVER
o agravo interno, mantendo-se a decisão que
negou seguimento a
o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema 1150/STJ.

É como voto.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 28/05/2026